Tribunal: TJBA
Processo: 8140415-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140415-39.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: REGINALDO ALVES DA RESSURREICAO FILHO

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: SEBASTIAN BORGES DE ALBUQUERQUE MELLO

Advogado(s)
:
FABIO INTASQUI, SERGIO ROBERTO RIBEIRO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. DISCUSSÃO SOBRE O VALOR DO ALUGUEL. DESCABIMENTO. DEMANDA VOLTADA À RETOMADA DO IMÓVEL POR INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE INFIRMAR O DÉBITO APONTADO. CONTRATO LIVREMENTE FIRMADO, ESPECIFICANDO VALOR DO ALUGUEL E INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. DESOCUPAÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8140415-39.2024.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar a preliminar
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.